Tribunal: TJSP
Processo: 2165041-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento de pesquisas e bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud, Infojud e Renajud – Inconformismo – Procedência – Possibilidade de novas pesquisas, observado lapso temporal adequado para tanto – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165041-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante BANCO BRADESCO S/A, é agravado TIAGO RODRIGUES PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165041-87.2020.8.26.0000 -Voto no 8608
2
Agravo de Instrumento no 2165041-87.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente: Banco Bradesco S.A.
Agravado/Executado: Tiago Rodrigues Paiva
Comarca: São Bernardo do Campo 3a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Rodrigo Faccio da Silveira
Voto no 8608
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Indeferimento de pesquisas e bloqueio de ativos
financeiros pelo sistema Bacenjud, Infojud e Renajud

Inconformismo
Procedência
Possibilidade de novas
pesquisas, observado lapso temporal adequado para tanto
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls. 47/50 (fls. 102/105 dos autos originários),
que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos do exequente
de novas pesquisas de bens via sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud:
“Vistos.
1. Constata-se a citação do(s) demandado(s). Pág./Págs.
30.
2. Bens do(s) demandado(s).
2.1. Doc(s). do BANCO CENTRAL DO BRASIL.
Pág./Págs. 42-43.
2.2. Doc(s). do DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO. Pág./Págs. 44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165041-87.2020.8.26.0000 -Voto no 8608
3
2.3. Doc(s). da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL. Pág./Págs. 78.
3. Pág./Págs. 95-96.
Não se constata a descrição de nenhuma alteração da
situação do(s) devedor(es)-demandado(s).
Ademais, não se constata a exibição de nenhum doc. da
alteração da situação do(s) devedor(es)-demandado(s). (..)
Consequentemente, não há nenhum fundamento para o
acolhimento do(s) pedido(s) do demandante.
4. É indispensável o cumprimento (i) do(s) item(ns) 4 do
pronunciamento de pág./págs. 841 e (ii) do(s) item(ns) 4 do
pronunciamento de pág./págs. 92.
5. intime(m)-se.”
O exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,
que não é necessária a comprovação de alteração da situação econômica do
agravado, ademais comprovou que fez pesquisa na ARISP, único sistema
que não necessita da intervenção judicial. Aduz que transcorreu grande
lapso de tempo entre as pesquisas já realizadas e a atual solicitação, motivo
pelo qual é cabível nova tentativa de busca de bens pelos sistemas
Bacenjud, Rnajud e Infojud.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Processado o recurso, deixou-se de determinar a
intimação para apresentação de contraminuta, por ainda não formada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165041-87.2020.8.26.0000 -Voto no 8608
4
relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O acesso aos sistemas INFOJUD, BACENJUD e
RENAJUD é permitido, desde que se observe o princípio da menor
onerosidade ao executado, nos termos do artigo 805 do Código de
Processo Civil.
No caso em tela, tal hipótese se verifica,
considerando já ter havido diversas tentativas de solucionar a lide, sem
êxito.
Decorridos mais de quatro anos desde o
deferimento anterior do Bacenjud e Renajud (fls. 42/46 dos autos
originários) e mais de um ano da pesquisa realizada no Infojud (fl. 78 dos
autos principais), a nova pesquisa de bens pelos meios requeridos pelo
agravante é perfeitamente cabível e possível.
Ademais, não pode ser exigida do agravante a
comprovação de elementos que indiquem a posse de novos bens pela parte
devedora, o que certamente inviabilizaria as pesquisas requeridas, já que
não é possível acessar todos os sistemas extrajudicialmente.
Assim, tendo decorrido prazo razoável desde a
última busca, é razoável deferir nova consulta de bens diante da
possibilidade de alteração no patrimônio do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165041-87.2020.8.26.0000 -Voto no 8608
5
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial - Reiteração
de pesquisa pelo sistema BACENJUD Admissibilidade, no caso -
Última diligência efetuada há mais de dois anos - Lapso temporal que
não permite concluir pela inocuidade da nova tentativa de bloqueio -
Decisão reformada -Recurso provido, para deferir novas tentativas de
localização de bens pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD”.
(TJSP, AI n° 2177568-76.2017, 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 02/10/2017).
“Execução por título extrajudicial - Requisição de informações
acerca da existência de bens em razão do descumprimento do
acordo - Indeferimento Inadmissibilidade - Hipótese em que se admite
a renovação das pesquisas ante o decurso de razoável lapso de tempo
e a possível alteração da condição econômica do executado - Decisão
reformada - Recurso provido”. (TJSP, AI n° 2260215-02.2015, 19a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario de Oliveira, j.
01/02/2016).
Destarte, o recurso merece provimento para
deferir a pesquisa de bens por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud, desde que haja o pagamento das respectivas custas para tanto.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165041-87.2020.8.26.0000 -Voto no 8608
6